Tribunal: TJBA
Processo: 0313323-67.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0313323-67.2012.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Maria Anete Lima Queiroz

Advogado(s)
:
HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, ANISIO PINHEIRO DE JESUS, IASMIN MOTA VIVAS registrado(a) civilmente como IASMIN MOTA VIVAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FILIPE XAVIER RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA EM PRECATÓRIO. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que indeferiu pedido de penhora da importância de R$ 8.486,92 sobre crédito encartado em precatório pendente de expedição, para garantir o pagamento de honorários sucumbenciais devidos pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar penhora no rosto de autos de precatório para pagamento de honorários sucumbenciais quando a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça e não foi comprovada alteração da situação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A parte exequente é beneficiária da gratuidade da justiça e o ente estatal não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir a hipossuficiência já reconhecida para vindicar a exigibilidade da cobrança dos honorários sucumbenciais. 4 - O quantum executado em precatório não pode ser admitido, por si só, como parâmetro de mudança da condição financeira da parte, considerando que o recebimento de créditos devidos pelo Estado ocorre após longa espera do exequente. 5
- A
alegação de mudança do estado financeiro em razão da iminência de pagamento do precatório é insubsistente, pois somente com o efetivo pagamento o credor terá disponibilidade econômica do requisitório
.

IV. DISPOSITIVO
7 - Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 0313323-67.2012.8.05.0000, sendo parte Agravante
ESTADO DA BAHIA
e parte Agravada
MARIA ANETE LIMA QUEIROZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA